Tribunal: TJPA
Processo: 0802612-14.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802612-14.2022.8.14.0074

APELANTE: FRANCISCO BRUNO DIAS DA SILVA

APELANTE/APELADO: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TAILÂNDIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: D
ireito penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do código penal. Concurso material. Pretensão absolutória. Negativa de autoria. Insuficiência probatória. Impossibilidade. Palavra das vítimas corroboradas por outros elementos de prova. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena final de 14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 148 (cento e quarenta e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal, em concurso material, com cumprimento da pena em regime inicial fechado.

II.
Questão em discussão

2. (i) Insuficiência probatória à condenação. (ii) Alegação de negativa de autoria e violação ao princípio do
in dubio pro reo
. (iii) Possibilidade de absolvição por ausência de provas idôneas para imputação penal.

III.
Razões de decidir

3. A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, inquérito policial, auto de reconhecimento de pessoa e demais elementos de prova constantes nos autos.

4. A autoria foi confirmada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das vítimas.

5. Nos crimes patrimoniais, como o roubo, a palavra da vítima possui especial relevância e pode ser suficiente para embasar a condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

6. O juízo
a quo
fundamentou adequadamente sua decisão com base no princípio do livre convencimento motivado, afastando qualquer dúvida razoável sobre a responsabilidade penal do apelante.

7. Não há nos autos elementos que sustentem a tese de insuficiência probatória ou que justifiquem a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

IV.
Dispositivo e tese

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. "A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e pode ser suficiente para embasar a condenação penal." 2. "A condenação penal deve ser mantida quando a materialidade e a autoria do crime restam devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, afastando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
."

____________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, II, §2º-A, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Francisco Bruno Dias da Silva
(nascido em
03/07/1990
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
23/04/2024
, doc. ID 21914638, pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA que o
condenou
a uma pena final de
14 (quatorze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 148 (cento e quarenta e oito) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I c/c o art. 69, ambos do CPB (
roubo majorado, em concurso material
), contra as vítimas
Ana Cleide Damasceno do Nascimento Oliveira
e
Iraneide Conceição Oliveira
.

Consta da
denúncia
(doc. ID 21914564) que, no dia
23/09/2022
, por volta das 17h50min. e 18h30min.,
o acusado Francisco Bruno Dias da Silva, juntamente com outro indivíduo, mediante emprego de arma de fogo, roubou aparelhos celulares das vítimas Ana Cleide Damasceno do Nascimento Oliveira e Iraneide Conceição Oliveira, ambas em via pública
, sendo a primeira vitimada no bairro Santa Maria e a segunda no bairro Jardim Primavera, ambos localizados nesta urbe.

Conforme consta nos autos, verifica-se que, na data dos fatos, por volta de 17h50min., o acusado,
na companhia de outro indivíduo
(condutor, trajando bermuda azul e camisa verde),
mediante emprego de arma de fogo (tipo revólver)
, em uma motocicleta
Honda BROS
, cor vermelha, em tese, roubou 01 (um) aparelho celular, modelo Redmi Note 11, Star Blue, da vítima Ana Cleide Damasceno do Nascimento Oliveira, em frente à residência dela. Ademais, no mesmo dia dos fatos, minutos após o primeiro delito, por volta de 18h50min., com o mesmo
modus operandi
, o denunciado,
na companhia de outro indivíduo
(condutor, trajando bermuda azul e camisa verde),
mediante emprego de arma de fogo
, em uma motocicleta
Honda BROS
, cor vermelha,
a priori
, roubou 01 (um) aparelho celular, marca/modelo Samsung Galaxy A03, cor vermelha, de propriedade da vítima Iraneide Conceição Oliveira, quando a ofendida estava saindo de sua residência.

Consta ainda nos autos, que em sede policial,
as duas vítimas em questão, indubitavelmente, reconheceram o denunciado como o autor dos crimes de roubo
. Em sede policial,
o acusado negou a prática dos delitos imputados em seu desfavor
.

Em
razões recursais
(doc. ID 21914661), a defesa clama pela
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva dos crimes de roubo (negativa de autoria)
, vez que, não há provas nos autos que evidenciam a responsabilidade penal do acusado,
sendo elas precárias
, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21914664), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
desprovimento
do recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer, doc. ID 22860216).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa do apelante suscita a
reforma da sentença
para que seja o acusado
absolvido dos crimes de roubo majorado por insuficiência de provas
,
não tendo o acusado praticado nenhuma ação para os delitos (negativa de autoria)
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, os delitos de roubo praticados pelo apelante em epígrafe restaram claramente evidenciados mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A instrução processual se dedica à
busca da verdade
, com a coleta de elementos materiais capazes de atestar a veracidade ou a falsidade da imputação feita ao réu, desse modo, há fortes indícios e elementos de convicção que levam à conclusão lógica da existência do fato delituoso e de quem seja seu autor, a materialidade e a responsabilidade devem ser reconhecidas, pois, assim, se alcança o fim do processo, ou seja, a
busca da verdade real
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 21914558), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 21914558), pelo
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(doc. ID 21914558), bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
. É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do CPB
, já que,
o apelante, juntamente com outro indivíduo, agiu com violência e grave
ameaça para subtrair os pertences das vítimas Ana Cleide e Iraneide
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
. A condenação mostra-se indiscutível, pois o conjunto probatório é suficientemente robusto para certificar que o recorrente efetivamente praticou o
crime de roubo pelo

concurso de pessoas e mediante o uso de arma de fogo
, tendo
agido dolosamente
.

A vítima
Ana Cleide Damasceno do Nascimento Oliveira
declarou em
juízo
(doc. ID 21914629): “Que no dia dos fatos, estava em frente a sua residência, quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta "Honda/Bros". Que anunciaram o assalto. Que imediatamente, saiu correndo e entrou em uma loja perto de sua residência, mas foi perseguida pelos assaltantes e, já no interior da loja, arremessou o celular aos pés deles, em razão do profundo temor e da perseguição dos assaltantes armados. Que reconhece o denunciado como um dos autores do delito”.

A vítima
Iraneide Conceição Oliveira
declarou em
juízo
(doc. ID 21914620): “Que no dia dos fatos, estava saindo de sua residência por volta das 18h, quando, inesperadamente, foi abordada por dois homens em uma motocicleta, portando arma de fogo, que anunciaram o assalto. Que, de pronto, entregou o seu telefone celular. Que reconhece o denunciado como autor do delito. Que, desde os fatos, ficou com temor em andar na rua”.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, as vítimas estiveram presentes no momento da ação criminosa e relataram de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais,
como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes
de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo,
a vítima descreveu de forma minuciosa as características físicas do acusado, inclusive citando a presença de uma tatuagem, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos
.
2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", no caso dos autos, foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento fotográfico, que atestaram a autoria delitiva. Nesse contexto, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório. 4. Conforme jurisprudência desta Corte, é possível a utilização de circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §3º c/c art. 59, ambos do Código Penal - CP. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.035.719/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Dessa forma, os
depoimentos das vítimas
não deixam
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório contra o réu Francisco Bruno Dias da Silva
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025